Tribunal: STF
Processo: ARE 1005145
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.